Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-65.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000531-65.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGANTE), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), ANA PAULA GRACANO DALPIZZOL - CPF: 087.759.836-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E

M

E

N

T

A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
v.
acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa aplicada por órgão de defesa do consumidor.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o
v.
acórdão embargado incorreu em omissão quanto a: (i) ausência de prova técnica da persistência do defeito; (
ii
) competência do órgão de defesa do consumidor para atuar com base em reclamação individual; e (
iii
) dosimetria da multa e critérios do art. 57 do CDC.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão embargado manifestou-se de forma expressa e fundamentada sobre o conjunto probatório, reconhecendo a suficiência dos elementos do processo administrativo e imputando ao autuado o ônus de demonstrar a invalidade do ato administrativo,
o que não ocorreu
.

4.
A reclamação individual de consumidor é suficiente para desencadear a atuação fiscalizatória do órgão administrativo, dado o potencial da conduta empresarial atingir outros consumidores, em conformidade com o princípio constitucional de defesa do consumidor.

5.
O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se à verificação de legalidade, constitucionalidade e observância à razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada a revisão do mérito discricionário. Inexistência de desproporcionalidade manifesta na fixação da penalidade.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A manifestação expressa e fundamentada do acórdão sobre as questões essenciais ao deslinde da controvérsia afasta a configuração de omissão, contradição ou obscuridade, ainda que a parte discorde do entendimento adotado."

------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; CPC, art. 1.022; CF, art. 170, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2031194/PA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.02.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
contra o v. acórdão
(Id.
348009391
)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento
à
apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa aplicada pelo PROCON/MT.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, aduzindo que o v. acórdão não enfrentou argumentos essenciais deduzidos no processo, especificamente: (i) a completa ausência de elementos probatórios que comprovem a persistência do defeito no veículo após as intervenções da assistência técnica; (
ii
) a inexistência de demonstração de dano ou risco à coletividade que justificasse a atuação sancionatória do PROCON em face de reclamação individual; e (
iii
) a ausência de análise concreta e individualizada dos três critérios cumulativos do art. 57 do CDC, notadamente quanto à vantagem auferida pela empresa.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e, caso o saneamento implique modificação do julgado, a atribuição de efeitos infringentes para reformar a sentença e anular a multa aplicada.

Contrarrazões
no Id.
351633895
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
contra o v. acórdão
(Id.
348009391
)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento
à
apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de multa aplicada pelo PROCON/MT.

De início, é importante ressaltar que os
embargos de declaração
têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada
(CPC, art.
1.022
).

Pois bem.

I.
Quanto à alegada omissão sobre a ausência de prova técnica da persistência do defeito
.

O v. acórdão embargado manifestou-se de forma expressa e fundamentada sobre a questão probatória, consignando que
"o processo administrativo sancionador não se equipara ao processo judicial no tocante ao ônus probatório"
e que
"o PROCON, no exercício de seu poder de polícia administrativa, possui competência para apurar infrações à legislação consumerista com base nos elementos probatórios disponíveis, não sendo imprescindível a realização de perícia técnica quando os demais elementos dos autos são suficientes para a formação do convencimento da autoridade administrativa"
.

O
v.
acórdão prosseguiu afirmando que
"a reclamação do consumidor, acompanhada das ordens de serviço e da documentação pertinente, constitui prova válida para subsidiar a decisão administrativa, mormente quando não contraditada de forma eficaz pela parte autuada"
.

Ademais, o julgado registrou expressamente que
"em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deveria juntar cópia integral do procedimento
que culminou na decisão e multa administrativa, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, eis que trouxe ao feito apenas cópia da decisão administrativa e da turma recursal"
.

Depreende-se, portanto, que o acórdão enfrentou de forma completa a questão atinente ao conjunto probatório, reconhecendo a suficiência dos elementos constantes do processo administrativo e imputando à embargante o ônus de demonstrar a invalidade do ato administrativo mediante a juntada integral do procedimento, o que não ocorreu. A circunstância de a embargante discordar do entendimento adotado não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

II.
Quanto à alegada omissão sobre a competência do PROCON em face de reclamação individual
.

O v. acórdão embargado também se manifestou expressamente sobre esta questão, consignando que
"o PROCON/MT, no exercício do poder de polícia administrativa, possui autoridade para aplicar sanções administrativas em razão do descumprimento das normas consumeristas, desde que observadas as garantias constitucionais"
e que
"a reclamação de um consumidor que evidencie descumprimento da legislação consumerista é suficiente para desencadear a atuação fiscalizatória do órgão administrativo, uma vez que tal conduta pode revelar prática empresarial inadequada com potencial de atingir outros consumidores"
.

O julgado fundamentou-se, ainda, no art. 170, inciso V, da Constituição Federal, que consagra a defesa do consumidor como princípio da ordem econômica, justificando a intervenção estatal preventiva e repressiva.

Não há, portanto, omissão quanto ao enfrentamento da competência do órgão administrativo, tendo o
v.
acórdão delineado de forma
clara e precisa os fundamentos que autorizam a atuação sancionatória do PROCON mesmo diante de reclamação individual.

III
.
Quanto à alegada omissão sobre a dosimetria da multa e os critérios do art. 57 do CDC
.

O v. acórdão embargado analisou a questão da proporcionalidade da multa, registrando que
"o
quantum
fixado observou os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a graduação da penalidade de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor"
.

Prosseguiu o julgado afirmando que,
"considerando a natureza da infração apurada, que envolve potencial lesão a consumidor em situação de vulnerabilidade social, bem como o porte econômico da instituição autuada, integrante de significativo grupo empresarial, não configura desproporcionalidade manifesta que justifique a excepcional intervenção judicial"
.

O acórdão manifestou-se, ainda, sobre os limites do controle jurisdicional, consignando que
"o controle jurisdicional exercido sobre os atos administrativos é limitado pela separação de poderes, sendo vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito da discricionariedade administrativa"
e que
"a competência judicial restringe-se à verificação da legalidade, constitucionalidade e observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo o magistrado substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública"
.

Verifica-se, portanto, que o v. acórdão embargado apreciou expressamente a questão da dosimetria da multa, concluindo pela inexistência de desproporcionalidade manifesta.

A alegação de que o
v.
acórdão não teria analisado concretamente cada critério do art. 57 do CDC não prospera, porquanto o julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos quando a fundamentação é suficiente para dirimir o litígio. A
discricionariedade técnica do órgão administrativo na fixação da penalidade, observados os parâmetros legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comporta revisão judicial irrestrita.

Conclui-se, portanto, que o v. acórdão embargado enfrentou de forma clara, precisa e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.

Com relação ao prequestionamento de dispositivos legais,
na forma pretendida pela embargante,
é firme o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça de que “
A manifestação acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal apontado como violado é suficiente para atender
o
requisito do prequestionamento,
sendo desnecessária a menção explícita a seu número
.
” (STJ,
AgInt
no REsp 2031194/PA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13.2.2023,
DJe
16.2.2023).
[
sem destaque no original
]
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026